Tribunal: TJBA
Processo: 8004097-84.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8004097-84.2024.8.05.0248 – Comarca de Serrinha/BA Apelante: Claudio Santos Carvalho Defensora Pública: Dra. Camila Silveira Leite Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Marco Antônio Chaves da Silva Filho Origem: 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, DA LEI N.º 11.340/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, AINDA QUE SUCINTA, COM O ENFRENTAMENTO DAS PRINCIPAIS TESES DEFENSIVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU ESTADO DE NECESSIDADE). NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORDEM JUDICIAL PROTETIVA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO DE DESABRIGO QUE NÃO CARACTERIZA PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL A JUSTIFICAR A VIOLAÇÃO DA ORDEM PROTETIVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM REDUÇÃO DAS PENAS, NA SEGUNDA FASE, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA ESCORREITA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONCEDER A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para conceder ao Apelante a suspensão condicional da pena, estabelecendo o período de prova em 02 (dois) anos, devendo o Juízo da Execução competente dispor sobre as condições para o cumprimento do benefício, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Claudio Santos Carvalho, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (Id. 80792583), in verbis: "No dia 01 de novembro de 2024, por volta das 23h00, na Travessa Monte Santo, nº 110, bairro Cruzeiro, nesta cidade de Serrinha/BA, o denunciado descumpriu medidas protetivas de urgência regularmente deferidas nos autos do processo n.º 8003773-94.2024.8.05.0248, das quais ele foi devidamente intimado, conforme consta nos autos. Consta que o denunciado compareceu à residência da vítima, sua genitora M. R. J. dos S., local do qual estava proibido de se aproximar por determinação judicial, e, mesmo ciente das medidas, exigiu acesso à casa, alegando não ter outro lugar para pernoitar. A vítima, temendo pela própria segurança, acionou a Polícia Militar, que constatou a violação e efetuou a prisão em flagrante do denunciado. A conduta do denunciado gerou temor na vítima, conforme relatado em seu depoimento, sendo certo que este tinha ciência da decisão judicial que impunha o afastamento, mas optou por descumpri-la deliberadamente. O comportamento do denunciado amolda-se à figura típica do art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A materialidade do crime está comprovada pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima, pelo boletim de ocorrência registrado no dia do fato e pelo auto de prisão em flagrante, contendo os depoimentos do condutor, da testemunha policial e da vítima, todos convergentes quanto à conduta ilícita do denunciado. A autoria é igualmente demonstrada, já que o denunciado foi encontrado no local dos fatos e confessou ter ciência das medidas protetivas que determinavam o afastamento da vítima. Assim agindo, praticou o denunciado CLAUDIO SANTOS CARVALHO a conduta típica, antijurídica e culpável descrita no art. 24-A da Lei 11.340/2006, ambos c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006, em cujas sanções se acha incurso." III - Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, a Defesa alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de enfrentamento de questões suscitadas pela Defesa em sede de alegações finais. No mérito, pleiteia a absolvição, sob o argumento de inexistência de dolo ou de que o réu teria agido em estado de necessidade. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, na segunda fase, para que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal, em razão da aplicação da atenuante da confissão, com o afastamento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer a concessão da suspensão condicional da pena. IV - Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A Defesa sustenta que o juiz a quo deixou de se manifestar sobre pontos abordados nas alegações finais, notadamente quanto à tese de estado de necessidade e ao pleito de concessão da suspensão condicional da pena. Contudo, tal alegação não merece acolhimento. V - Da leitura da sentença vergastada, extrai-se que o Juízo a quo, embora de forma concisa, enfrentou as teses defensivas, concluindo pela existência de dolo e pela não configuração da excludente de ilicitude do estado de necessidade, fundamentando sua decisão nas provas colhidas nos autos. Ademais, no que tange às teses subsidiárias relativas à sanção penal, verifica-se que o magistrado sentenciante, longe de se omitir, acolheu expressamente um dos pleitos formulados pela Defesa em sede de alegações finais, qual seja, o de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Tal providência demonstra que houve a devida análise das alternativas à pena carcerária, tornando a ausência de menção expressa à suspensão condicional da pena uma mera irregularidade, que não macula o decisio. Conforme pacífica jurisprudência, o julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente cada um dos argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e coerente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado na espécie. Assim, rejeita-se a sobredita preliminar. VI - No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (Id. 80792585, pág. 09), pela decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência (Id. 80792585, pág. 38/42), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. VII - Merecem destaque as declarações judiciais da vítima, Sra. M. R. J. dos S., a qual confirmou que seu filho, o Apelante, se dirigiu à sua residência na data dos fatos, ciente de que estava proibido de fazê-lo. Relatou o temor que sentiu, o que a levou a acionar a polícia. Importa lembrar que, especialmente nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, mormente quando em harmonia com os demais elementos presentes nos autos. VIII - Ainda no tocante aos elementos de convicção que evidenciam a materialidade e a autoria delitivas, destacam-se os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação, Roney das Mercês Cerqueira e Klécio dos Santos Nascimento, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu. Em relatos harmônicos, ambos corroboraram a versão da ofendida, afirmando que encontraram o Apelante em frente à residência da vítima, a qual confirmou o descumprimento da medida. IX - Ademais, o próprio Apelante, em seu interrogatório, confessou que foi até a casa de sua mãe, justificando que não tinha para onde ir após sair de uma clínica de reabilitação. Tal confissão, aliada aos demais elementos de prova, torna a autoria inconteste. X - Nesse viés, a tese defensiva de ausência de dolo não se sustenta. O crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 é de natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de desobedecer à decisão judicial. O dolo exigido é o genérico, qual seja, a vontade livre e consciente de praticar a conduta proibida. Ao se dirigir à residência da vítima, o Apelante, que tinha plena ciência da medida protetiva que o proibia de tal ato, agiu com o dolo necessário à configuração do tipo penal. XI - De igual modo, a alegação de estado de necessidade não prospera. Para a configuração de tal excludente de ilicitude, seria necessário demonstrar a existência de um perigo atual e inevitável, que não poderia ser afastado de outro modo. A condição de desabrigo, embora lamentável, não constitui um perigo que justifique a violação de uma ordem judicial protetiva, colocando em risco um bem jurídico de maior relevo, qual seja, a integridade física e psíquica da vítima. O Apelante poderia ter buscado auxílio em outros locais ou junto a outros familiares, não sendo a violação da medida o único meio de salvaguardar-se. XII - Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para a manutenção do édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006. XIII - Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, após a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, a Juíza de origem fixou a pena-base no mínimo legal de 02 (anos) de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na etapa intermediária, consignou a inexistência de agravantes e reconheceu a atenuante da confissão espontânea, deixando, contudo, de valorá-la, em virtude da vedação contida na Súmula 231 do STJ. Avançando à terceira fase, tornou a pena definitiva, em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, concedendo ao acusado, ainda, o direito de recorrer em liberdade. XIV - Não merece acolhimento o pleito defensivo de incidência da atenuante da confissão espontânea, a fim de que as penas sejam reduzidas, na segunda fase, aquém do mínimo legal. Como cediço, devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica. Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. XV - Assiste razão à Defesa, contudo, no que tange à aplicação da suspensão condicional da pena, pleito com o qual concordaram o Ministério Público em contrarrazões e a Procuradoria de Justiça em seu parecer. O Apelante preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal: a pena aplicada não é superior a 02 (dois) anos, o réu é primário (conforme certidões de antecedentes) e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis. Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como efetuado na sentença, encontra óbice na Súmula 588 do STJ em crimes cometidos com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico, sendo o sursis o benefício cabível na espécie. XVI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, apenas para conceder a suspensão condicional da pena. XVII – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para conceder ao Apelante a suspensão condicional da pena, estabelecendo o período de prova em 02 (dois) anos, devendo o Juízo da Execução competente dispor sobre as condições para o cumprimento do benefício, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8004097-84.2024.8.05.0248, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Apelante, Claudio Santos Carvalho, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, apenas para conceder ao Apelante a suspensão condicional da pena, estabelecendo o período de prova em 02 (dois) anos, devendo o Juízo da Execução competente dispor sobre as condições para o cumprimento do benefício, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.